Tribunal: STF
Processo: Rcl 52358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas nos embargos de declaração, reconsidero a decisão embargada, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Maranhão Parcerias S.A. - MAPA em face de decisão do Juiz da 1ª Vara do Trabalho de São Luís nos Autos nº 0016235-04.2022.5.16.0001. Sustenta a empresa que a decisão reclamada, ao determinar o bloqueio eletrônico de valores devidos pela reclamante, teria violado as decisões proferidas na ADPF 585, 275 e 387. Alega que é sociedade de economia mista “cujo acionista majoritário é o Estado do Maranhão, detendo 97% (noventa e sete por cento) de suas ações, sendo prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



     A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 



    5. Já na ADPF 585, por sua vez, o Governador do Estado do Maranhão impugnava decisões do TRT da 16ª Região que determinaram medidas executivas em desfavor da Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos S.A. – EMARHP, antiga denominação da reclamante. Em sede de agravo regimental, o Plenário desta Suprema Corte julgou procedente a ação para "afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público". Restou consignado, no voto condutor do julgado, que a reclamante é “sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos relacionados com a administração da política pública do Estado, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento dos ativos a ela transferidos pelo Estado do Maranhão para a promoção do desenvolvimento social e crescimento econômico do referido ente político (art. 3º, I, da Lei estadual 11.000/2019)“. Confira-se, a propósito, a ementa da decisão: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSIDIARIEDADE E LEGITIMIDADE ATIVA. CONHECIMENTO DA AÇÃO. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes. 



    2. É reconhecida a legitimidade ativa do Governador do Estado do Maranhão para ajuizar a ADPF quando o objeto da arguição tem repercussão sobre o planejamento fiscal e orçamentário do Estado. 



    3. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    4. Arguição de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente.



    6. No caso em análise, a decisão reclamada determinou o bloqueio de verbas da reclamante para o pagamento de multa cominada em razão do descumprimento de obrigação de restabelecer o piso salarial da parte beneficiária, no patamar de 8,5 salários mínimos. Há, assim, evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPFs 585 e 275, as quais a reclamante alega violadas. Em casos semelhantes, também envolvendo a Empresa Maranhão Parcerias S.A. - MAPA, esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial. Nesse sentido, confiram-se: Rcl 53.080 MC, Relª. Minª Rosa Weber; Rcl 43415 MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 44.636, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43680 MC, Rel. Min. Edson Fachin. 



    7. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática embargada, tornando-a sem efeito, e, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0016235-04.2022.5.16.0001) e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência desta Corte. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem – a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator